Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-18.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão à redução da carga horária para 20 horas, nos termos da Lei Municipal no 1.664/12 – Impossibilidade, sob pena de criação de um regime jurídico híbrido – Violação à Súmula Vinculante no 37 – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.